Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Constatado equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão deve ser integrado, para fins de correção, com o afastamento da condenação da parte que não deu causa à demanda.